Tribunal: TJBA
Processo: 8001853-90.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001853-90.2022.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CUNHA Advogado(s): ANA PAULA RODRIGUES SANTOS PURISCO APELADO: JOAO DE DEUS RIBEIRO Advogado(s):WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR REVOGÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e revogou liminar anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão ou contradição em razão da revogação da liminar; (ii) saber se a autora comprovou posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse; (iii) saber se a revogação da tutela provisória foi indevida; e (iv) saber se a prova produzida pelo réu impede a reintegração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória tem natureza precária e pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. A improcedência no mérito, após cognição exauriente, não configura contradição. 4. A reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse. O ônus probatório é da parte autora. 5. Contrato de compra e venda não comprova, por si, atos possessórios anteriores nem demonstra esbulho. Boletim de ocorrência isolado tem reduzido valor probatório. Conjunto documental apresentado não evidencia, com segurança, os requisitos do art. 561 do CPC. 6. O réu apresentou documentação convergente de vinculação e ocupação do imóvel e a prova oral colhida não corroborou a versão autoral, o que reforça a improcedência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001853-90.2022.8.05.0172, em que figuram como apelante FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CUNHA e como apelada JOAO DE DEUS RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.